Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703042-24.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAVEI BRASIL EIRELI - EPP, PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA DECISÃO Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 35268255, pelo qual o MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança impetrado por PAVEI BRASIL LTDA – EPP e PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI, confirmou a liminar e concedeu a segurança para: (i)suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022; (ii) afastar a exigência de obrigação acessória, além de impedir qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL; e para (iii) declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de inexigibilidade do DIFAL, a partir de 01.01.2022. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 35269513) em que pleiteia asuspensão dos efeitos da sentença sob a justificativa de grave prejuízo econômico causado ao erário público, em decorrência do desequilíbrio orçamentário na arrecadação. No mérito, sustenta que o ICMS é tributo indireto, de modo que a sua restituição ou declaração de não incidência deve observar o disposto no artigo 166 do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito a reaver o que foi pago deve ficar condicionado à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, pressupostos estes que não ficaram comprovados pelas impetrantes. Afirma que a regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar n. 190/2022 não atrai a incidência da anterioridade geral e da nonagesimal pelas seguintes razões: (i) o ICMS-DIFAL foi instituído pela Lei Distrital n. 5.546/2015, de modo que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu ou majorou o citado tributo, mas apenas regulamentou a matéria; (ii) no julgamento do Tema n. 1.093, o Supremo Tribunal Federal não anulou a lei distrital ordinária que ampara a cobrança do ICMS-DIFAL, somente suspendeu a sua eficácia até a edição de lei complementar federal regulamentadora; e (iii) é inconstitucional o artigo da Lei Complementar n. 190/2022 que prevê a incidência da anterioridade nonagesimal. Aduz que a Lei Complementar n. 190/2022 afigura-se como norma geral, que não cria nem majora tributo, razão pela qual não há surpresa, não há aumento de alíquota e tampouco há alteração de base de cálculo. Destaca que no julgamento do RE n. 1.287.019/DF (Tema n. 1093), o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a constitucionalidade da lei distrital que previa a cobrança do ICMS/DIFAL, cujos efeitos foram suspensos até a edição de lei complementar que regulasse normas gerais sobre o tema. Defende, assim, a legalidade na exigibilidade tributária desde a data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, sem incidência das anterioridades nonagesimal e anual. Ao final, requer o recebimento do recurso no duplo efeito e o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da r. sentença, a fim de denegar a segurança. Em contrarrazões (ID 35269518), as apeladas arguem que carece de comprovação qualquer desequilíbrio econômico alegado. Sustentam a falta de interesse de agir quanto à preliminar de necessidade de comprovação da assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa para a restituição, vez que, por força da liminar concedida, não recolheram o tributo. Pontuam, ademais, que a observância do princípio da anterioridade é efeito que emana da limitação constitucional ao poder de tributar, razão pela qual requerem a manutenção da sentença vergastada. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 35410980, determinou o sobrestamento do processo, e suspendeu os efeitos da liminar e da sentença proferidas neste feito, com fulcro no artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, em cumprimento à determinação da Presidência deste e. Tribunal de Justiça, por força da decisão deferida nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. A parte impetrante peticionou, ID 37739827, pugnando pela autorização para promover os depósitos judiciais dos valores referentes ao tributo em debate. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança em que se pretende a suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS no exercício de 2022, sob o fundamento de que a sua exigência imediata após a edição da Lei Complementar 190/2022 ofende aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Consoante relatado, a Presidência desta e. Corte de Justiça, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes do aludido imposto, no exercício de 2022. Contudo, a mencionada decisão da lavra do eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não determinou a suspensão do trâmite dos processos, mas apenas o sobrestamento da eficácia de todas as decisões liminares e sentenças relativas à matéria em questão. Assim, mantenho a suspensão apenas da eficácia dos efeitos da segurança concedida, com fulcro no artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, em cumprimento à decisão exarada pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Com essas considerações, DETERMINO O DESSOBRESTAMENTO dos autos e DEFIRO o pedido formulado pelo apelante para autorizar o depósito mensal, em juízo, dos valores vincendos, a título de ICMS – DIFAL. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022 às 14:04:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora